Tribunal: TJPA
Processo: 0006921-90.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006921-90.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, MARCOS VINICIUS VAZ LOBATO, DANIELLE HELY SILVA LOBATO

APELADO: MARCOS VINICIUS VAZ LOBATO, DANIELLE HELY SILVA LOBATO, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

0006921-90.2014.8.14.0301

COMARCA DA 10ª VARA CÍVEL DE BELÉM-PA.

APELANTE/APELADO
:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO(A)
: DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA e OUTROS.

APELANTE/APELADO
:
MARCOS VINICIUS VAZ LOBATO e OUTROS.

ADVOGADO
: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA e OUTROS.

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ORDINÁRIA DE ACERTAMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICO-OBRIGACIONAL CONSUMERISTA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. EMPREENDIMENTO “TORRES FLORATTA”. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE GREVE DOS TRABALHADORES. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM 0,5% SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO IMÓVEL ATUALIZADO. PARÂMETRO PAUTADO EM PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. ATRASO SUPERLATIVO QUE ATENTA CONTRA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REFORMA NO PONTO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR OU ALTERAÇÃO DE ÍNDICE INFLACIONÁRIO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICADO. OBRA FINALIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA RECONHECER O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICADO. OBRA ENTREGUE. MANTIDO O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Apelação Cível,
NEGANDO PROVIMENTO
AO RECURSO DO RÉU e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos Autores, para reformar em parte a sentença, apenas para reconhecer o dano moral,
mantendo a sentença vergastada em seus demais termos, em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária por Vídeo conferência.

Belém-Pa, 05 de dezembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

0006921-90.2014.8.14.0301

COMARCA DA 10ª VARA CÍVEL DE BELÉM-PA.

APELANTE/APELADO
:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO(A)
: DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA e OUTROS.

APELANTE/APELADO
:
MARCOS VINICIUS VAZ LOBATO e OUTROS.

ADVOGADO
: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA e OUTROS.

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
MARCOS VINICIUS VAZ LOBATO e DANIELLE HELY MENDES
, respectivamente, inconformados com a
r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível da Capital, nos autos de
Ação
Ordinária de Acertamento de Relação Jurídico-Obrigacional Consumerista c/c Indenização por Perdas e Danos e Obrigação de Fazer, com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, somente para condenar o réu a pagar lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor de 0,5% do valor atualizado do imóvel, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do imóvel (habite-se), acrescidos de correção monetária pelo IGPM desde a data de que cada pagamento seria devido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida (constituição em mora), extinguindo-se o processo com resolução do mérito (CPC/73, art. 269, inciso I); além disso, diante da sucumbência recíproca, condenou-se as partes a pagarem as custas processuais e honorários advocatícios em partes iguais, devendo ser compensados os honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (CPC/73, art. 21).

Em suas razões (ID n. 1045120), o Réu/apelante/Apelado
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
pugna pela reforma da sentença alegando, em resumo: que o atraso na entrega do empreendimento foi justificado por situações de caso fortuito e força maior e, portanto, a inexistência do dever de indenizar danos materiais. Ademais, alega a inexistência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes, uma vez que, de acordo com o réu, o atraso na entrega do empreendimento, por si só, não implicaria em condenação de indenização por lucros cessantes, além de impugnar o percentual utilizado (0,5% sobre o valor contratual do imóvel). Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda.

Em suas razões (ID n. 1045125),
MARCOS VINICIUS VAZ LOBATO e DANIELLE HELY MENDES LOBATO
interpuseram recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, arguindo, em síntese: a nulidade da cláusula de tolerância e a obrigação da apelada de arcar com os aluguéis em favor dos apelantes; a fixação danos materiais (lucros cessantes) no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, bem como a condenação em danos morais; o congelamento do saldo devedor; da obrigação de fazer consistente na entrega do imóvel; a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios. Requereram o conhecimento e o provimento do apelo, com a reforma parcial da sentença.

Os recursos foram recebidos apenas no efeito devolutivo, conforme decisão de ID n. 1045125 – pág. 2 (fl. 389).

A parte Ré apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo Autor, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n. 1045125 – pag. 4 e ss.).

Os autores também apresentaram contrarrazões ao apelo do Réu, pugnando pelo não conhecimento do recurso por peça apócrifa e, subsidiariamente, não provimento do apelo (ID n. 1045129 – pág. 2-13).

Após habilitação de novos causídicos e digitalização dos autos, foram encaminhados ao Eg. TJE/PA, tendo sido distribuídos inicialmente ao Exmo. Sr. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, o qual identificou uma prevenção ao Agravo de Instrumento n.º 2014.3.009427-1, de minha relatoria.

Após redistribuição por prevenção, coube-me a Relatoria, ocasião em que proferi despacho a intimação da parte Apelante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. para que o seu patrono, no prazo de 05 (cinco) dias, suprisse o vício na subscrição do recurso, com os meios tecnológicos existentes, sob pena de inadmissibilidade da insurgência, considerando-o inexistente, nos termos do art. 1017, § 3º c/c art. 932, p. único do CPC.

A ordem judicial foi atendida conforme petição de ID n. 4594359 e ss.

Em petição de ID n. 5009449, os autores requereram tutela de urgência recursal incidental, o que foi deferido em parte, retificando-se a decisão de recebimento dos recursos, nos seguintes termos: “com fundamento no art. 1.012 do CPC, defiro o efeito suspensivo postulado, recebendo os apelos no duplo efeito em relação aos capítulos que não confirmaram a tutela provisória. Assim, determino que a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., se abstenha de cobrar quaisquer valores dos autores até o trânsito em julgado do feito, abstendo-se de proceder à inclusão de seus nomes nos cadastros restritivos de crédito, bem como proceda à entrega das chaves da unidade negociada no prazo de 72 horas, a contar da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00; indefiro, todavia, a medida cautelar de bloqueio da matrícula do imóvel objeto do litígio”.

Contra tal decisão, a Construtora Ré interpôs Agravo Interno (ID n. 5275013), o qual foi contrarrazoado.

Os autores atravessaram petições nos ID’s nº 5196485, 5272797 e 5835278, apontando descumprimento da medida judicial.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo às suas análises de mérito.

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelas partes contendoras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados em
Ação Ordinária de Acertamento de Relação Jurídico-Obrigacional Consumerista c/c Indenização por Perdas e Danos e Obrigação de Fazer, com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela.

ADIANTO QUE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
.

Trata-se, na origem, de ação proposta contra sociedade empresária por atraso na entrega de obra, particularmente da unidade imobiliária 701B da Torre Amarílis do empreendimento “Torres Floratta”.

O juízo de piso proferiu a sentença de parcial procedência dos pedidos, ora duplamente apelada.

Passo a enfrentar os apelos de forma individualizada.

1.

DO APELO INTERPOSTO PELA RÉ:

Como visto no Relatório, os únicos pontos de insurgência da parte ré são as teses de: i) inexistência responsabilidade civil do fornecedor por culpa exclusiva de terceiro (CDC, art. 14, § 3º, II); ii) inexistência do dever de indenizar danos materiais (lucros cessantes), os quais não seriam presumidos, tampouco no percentual fictício arbitrado.

1.2. DA INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS:

Primeiramente, a parte ré argumenta que os apelados tinham pleno conhecimento de que poderiam ocorrer atrasos na entrega do imóvel em questão, cláusula esta que anuíram quando da assinatura do pacto e, portanto, deveriam ter planejado sua vida já com a devida observância de um possível atraso, programando-se de duas formas, uma prevendo a entrega do bem no prazo estipulado a priori e a outra com a devida previdência na hipótese de um atraso na obra. Logo, de acordo com o apelante, não ocorreu ato ilícito por parte deste e, dessa forma, não há que se falar em indenização.

Argumenta ainda que inexiste,
in casu
, os elementos essenciais da responsabilidade civil, devido ao fato de não existir nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dando sofrido pela parte autora, já que se tratou, de acordo com o apelante, de caso fortuito ou força maior por conta da greve dos trabalhadores, situação completamente imprevisível para o apelante e que também teria causado prejuízos ao próprio.

Induvidosa a ocorrência de atraso na conclusão da obra, a qual estava prevista para novembro de 2012, mas com o acréscimo da cláusula de tolerância de 180 dias, deveria ter sido entregue em 12/05/2013, ao passo que a conclusão do empreendimento somente ocorreu em fevereiro de 2021, o que atrai a responsabilidade civil da parte demandada.

Ora, inicialmente, nossos tribunais têm reiteradamente decidido que não é considerado caso fortuito ou força maior a ocorrência de chuvas ou a falta de mão de obra e, ainda, as greves eventualmente ocorridas, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADOS. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL DE 0,5% INCIDENTE SOBRE O VALOR

EFETIVAMENTE ADIMPLIDO PELO PROMITENTE COMPRADOR. SENTENCA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A escassez de mão de obra, greves, chuvas torrenciais e a morosidade da Administração Pública a expedição da Carta de Habite-se não configuram motivos de caso fortuito ou força maior a justificar o atraso na entrega da obra, não se caracterizando como eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, porém invencíveis. 2. O percentual fixado a título de lucros cessantes deverá incidir sobre os valores efetivamente pagos pelo promitente comprador. tendo em vista que o imóvel não foi integralmente pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito por parte do adquirente. 3. Apelação parcialmente provida.

CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105 /15. REGÊNCIA PELO CPC/15. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSENTES. MORA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. RESCISÃO. CONTRATO. CULPA. EXCLUSIVA. CONSTRUTORA. MULTA COMPENSATÓRIA. APLICABILIDADE. CUMULAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105 /15 - Novo Código de Processo Civil - aplica-se às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. A entrega de imóveis adquiridos na planta aperfeiçoa-se somente com o recebimento das chaves pelo promitente comprador, sendo insuficiente a obtenção de Carta de Habite-se. 4. Fatores tais como as características adversas do solo, as dificuldades com quebras de equipamentos, os entraves burocráticos, o desabastecimento de mão-de-obra qualificada, as greves no sistema público de transporte ou o extenso período de chuvas não configuram, por si só, situação de caso fortuito ou força maior, pois, conforme previsto no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, o caso fortuito e a fora maior advêm de fato necessário, cujos efeitos não se podia evitar ou impedir. 5. Diante da ausência de caso fortuito ou força maior, à construtora deve ser atribuída culpa exclusiva pela rescisão do contrato, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante. assegurada a devolução integral das quantias pagas pela promitente compradora, em parcela única, sem prejuízo de aplicação das penalidades contratuais referentes a inadimplemento da promitente vendedora. 6. Não é cabível a cumulação das multas moratória e compensatória quando decorrentes do mesmo fato gerador, qual seja, o atraso na entrega da obra. 7. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 8. Recurso da apelante/ré conhecido e parcialmente provido. 9. Recurso da apelante/autora conhecido e parcialmente provido.

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MULTA CPC/73

475-J. 1. 0 injustificável atraso a entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja a resolução do negócio com o retorno das partes ao estado anterior. 2. Chuvas, greves, carência de mão de obra e burocracia de órgãos públicos não configuram caso fortuito nem motivo de força maior, pois previsíveis e inerentes os riscos do negócio. 3. Incorporador inadimplente não tem direito a retenção de valores, 4. Em caso de sentença desconstitutiva e condenatória, os honorários devem ser fixados conforme o CPC/73 20, 5 3°, 5. O termo inicial para a contagem do prazo quinzenal disposto no CPC/73 475-J é o da intimação para o pagamento.

COMPRA E VENDA DE IMOVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. MULTA MORATÓRIA. 1. 0 atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, autoriza a resolução do negócio por culpa do promitente vendedor, que deve restituir todos os valores recebidos, acrescido da multa moratória pactuada. 2. A burocracia de órgãos públicos, chuvas, greves, carência de mão de ora não configuram motivo de força maior, pois previsíveis e inerentes aos riscos do negócio. 3. Incorporador inadimplente não tem direito a retenção de valores.

O Eg. TJSP editou súmula acerca do assunto:

Súmula 161:
Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram “res inter alios acta” em relação ao compromissário adquirente.

Segundo a jurisprudência do TJDFT, ainda que inevitáveis, os riscos inerentes ao ramo da construção civil não configuram, na medida em que previsíveis, hipóteses de força maior ou caso fortuito aptas a afastarem os efeitos da inadimplência. É ver:

"4. A jurisprudência dominante não afasta a responsabilidade das construtoras/incorporadoras pelo atraso de imóvel, sob alegações de entraves burocráticos, morosidade dos órgãos públicos na confecção e entrega do habite-se, ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado ou, ainda, percalços administrativos – encerrando as justificativas supracitadas 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente.

5. Somente o fortuito externo, ou seja, aquele evento que não tenha ligação direta com a atividade desempenhada pela empresa, afigura-se apto a romper o nexo de causalidade.

(TJDFT. Acórdão 1220013, 07113443520188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 9/12/2019.

Aquele que se dispõe a exercer determinada atividade no mercado de consumo responde pelos riscos desta atividade não sendo legítimo transferi-los ao promitente comprador.

O prazo de tolerância avençado é previsto justamente para salvaguardar as construtoras de supostas intercorrências num empreendimento de grande porte como o do caso.

Ademais, ratifico que ausência de mão-de-obra, greve e chuvas, relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o contratante.

Com efeito, tais fatos não se afiguram como hipóteses de caso fortuito/força maior, capazes de excluir a responsabilidade, haja vista que a construtora teria como antever as dificuldades ou atrasos ante a experiência no ramo.

O caso fortuito ou força maior não se verifica quando, dentro do âmbito de abrangência do ato, está a possibilidade de prever o fato ocorrido, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, os precedentes deste Eg. TJE/PA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS.
[...] PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NO CONTRATO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...]
2. O caso fortuito e a força maior, reiteradamente alegado como justificativa para atrasos nas obras ou entrega de unidades habitacionais, não deve estar diretamente ligado a atividade desenvolvida pelas construtoras ou incorporadoras, tal como as alegadas e não provadas dificuldades para aquisição de cimento e aço, ou ainda a anormalidade no índice pluviométrico no ano de 2007, porquanto totalmente previsíveis por estas empresas que dispõem de maiores condições técnicas e financeiras para adaptarem-se ou enfrentarem possíveis adversidades mercadológicas se comparadas aos compradores e/ou consumidores, partes mais fracas da relação contratual.

3. Aquele que se dispõe a exercer determinada atividade no mercado de consumo responde pelos riscos desta atividade não sendo legítimo transferi-los ao promitente comprador.

4. [...] 12. Apelação conhecida e parcialmente provida. (2015.02845333-13, 149.369, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-06, Publicado em 2015-08-10). grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ENTREGA DO HABITE-SE E TERMO DE RECEBIMENTO DO IMÓVEL. ANÁLISE PREJUDICADA.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS
PREJUÍZOS FINANCEIROS. RESSARCIMENTO. PROVA INEQUÍVOCA, VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESENTES. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ.

1- A entrega do habite-se e o efetivo recebimento do imóvel em questão pelos agravados, sequer haviam ocorrido à época em que foi proferida a decisão agravada. Logo, não há como levar em consideração tais fatos, já que não contribuíram para a formação do convencimento do Juízo sobre os requisitos necessários ao deferimento do pleito de tutela antecipada formulado pelos autores/agravados;

2- A alegação de ausência de mão de obra, greve e chuva não configuram força maior capaz de eximir a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, haja vista sua previsibilidade, além de que o risco do empreendido não pode ser compartilhado com o consumidor.

3- O contrato de aluguel e os respectivos comprovantes de pagamento são provas

inequívocas da verossimilhança das alegações dos autores/agravados, em sede de tutela antecipada, quanto ao direito de ressarcimento dos prejuízos financeiros que serão suportados por conta da mora na entrega do bem imóvel adquirido da agravante;

4- O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em favor dos agravados configura-se diante dos prejuízos despendidos com o pagamento de alugueis de sua moradia, onde residem enquanto aguardam a entrega efetiva do empreendimento, e cuja mora não lhes pode ser atribuída em decorrência do atraso na entrega do imóvel pela construtora agravante;

5- Diante do reconhecimento, pelo STJ, de que a correção monetária do saldo devedor é apenas um mero fator de atualização da moeda, bem ainda, que seu afastamento altera o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, deve ser reformada a decisão agravada, para determinar que seja aplicado o INCC, previsto em contrato, para correção do saldo devedor até a data limite para entrega da obra, e a após, deve ser substituído pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ? IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE, salvo se o INCC for menor; 6- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para restabelecer a correção monetária do saldo devedor, pelo INCC até o prazo estipulado para a entrega do imóvel, já incluído o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até abril de 2011, e a partir daí, que seja aplicado o IPCA, até a data efetiva da entrega das chaves, salvo se o INCC for menor, nos termos da fundamentação. No mais, mantendo-se a decisão agravada. (2015.01557951-07, 145.776, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-04, Publicado em 2015-05-11) grifo nosso.

Dessa maneira, não merece prosperar o argumento.

1.3. DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES:

No que se refere à
inexistência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, a parte ré argumenta que não cometeu ato ilícito e que os autores/apelados não comprovaram a perda patrimonial, mas tão somente alegaram mera expectativa ou fantasia de lucro, sendo exacerbada a quantia requerida. Por conta disso, o apelante pede que deva ser reformada a decisão que o condenou ao pagamento de lucros cessantes.

Com relação aos lucros cessantes, a tese contraria entendimento pacífico do C. STJ.

A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância,
o prejuízo do comprador é presumido
, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).

Portanto, correta a sentença.

A única questão ainda controvertida diz respeito à base de cálculo dos lucros cessantes na hipótese de atraso de obra.

Todavia, a despeito de inexistir entendimento uníssono, entendo que andou bem o juízo singular ao estipular 0,5% sobre o valor contratual do imóvel atualizado.

Dessa forma, seguindo o parâmetro usualmente adotado por esta Eg. Corte Estadual, devem ser arbitrados no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, a incidir do mês de atraso até a efetiva entrega das chaves do apartamento, pelos mesmos motivos muito bem expostos na r. sentença.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. RECURSO DAS RÉS. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS. FATOS INERENTES À ATIVIDADE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS SOBRE O VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. INVIABILIDADE DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RECURSO DA AUTORA. VALIDADE DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA). DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE CORRETAGEM MANTIDA. LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO.
VALOR O,5% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA SUA TOTALIDADE. À UNANIMIDADE.

1. Os Tribunais Pátrios entendem que, tendo em vista a ausência de um valor fixo para a cobrança de aluguéis de imóveis no mercado imobiliário, o percentual de 0,5% atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade dos valores geralmente cobrados no setor.

2. O STJ em 2016, em sede de recurso repetitivo, estabeleceu a Tese da validade da cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóveis, desde que ele seja previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão.

3. A jurisprudência do STJ, entende que o atraso, por si só, na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a ocorrência de situações efetivas capazes de ocasionar dor e sofrimento de intensa gravidade.

4. A incorporação da cláusula de prorrogação nos contratos de compra e venda de imóvel em construção se justifica pela dificuldade de se fixar uma data precisa para a conclusão de projetos de ampla magnitude e de certa imprevisibilidade, além de intempéries de cunho climáticos ou mesmo sociais. Portanto, não é considerada abusiva sua aplicação, desde que estabelecido no contrato com prazo determinado e razoável, sendo que não pode ultrapassar o lapso temporal de 180 (cento e oitenta) dias. (TJPA. AP Nº 0056767-42.2015.8.14.0301. Rel. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho. 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 22.03.2021)

COMPRA E VENDA RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATRASO NA ENTREGA DA OBRA CULPA DAS RÉS DANO MATERIAL LUCROS CESSANTES PREJUÍZOS DECORRENTES DA IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM ALUGUEL ARBITRADO EM 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL SENTENÇA IMPROCEDENTE DADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-SP - APL: 02033075220128260100 SP 0203307-52.2012.8.26.0100, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 10/09/2013, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2013).

COMPRA E VENDA RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATRASO NA ENTREGA DA OBRA CULPA DAS RÉS DANO MATERIAL LUCROS CESSANTES PREJUÍZOS DECORRENTES DA IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM ALUGUEL ARBITRADO EM 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL SENTENÇA IMPROCEDENTE DADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-SP - APL: 02033075220128260100 SP 0203307-52.2012.8.26.0100, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 10/09/2013, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2013)

Os Tribunais Pátrios vêm seguindo entendimento esposado na farta jurisprudência emanado da Corte Superior – STJ, que já reconheceu o direito dos compromissários compradores de bem imóvel, a indenizações pelos prejuízos sofridos, uma vez caracterizado o imotivado descumprimento contratual pela compromitente vendedora, cabendo inclusive às alternativas pertinentes à indenização por perdas e danos, materiais, morais e lucro cessante, sofridos pelo compromissário comprador, por culpa exclusiva da compromitente vendedora, que segundo entendimento do Tribunal da Cidadania é presumido.

Tais valores servem para ressarcir o consumidor pelo que deixou de ganhar se o imóvel fosse entregue na data acertada, vez que poderia ser alugado ou dada outra destinação. Havendo atraso injustificado na entrega do apartamento, é correta a condenação na indenização pelo dano material.

Neste mesmo sentido há posicionamento de alguns Tribunais:

Processo APL 10127652620138260100 SP 1012765-26.2013.8.26.0100

Orgão Julgador 10ª Câmara de Direito Privado

Publicação 12/08/2015

Julgamento 11 de Agosto de 2015

Relator Carlos Alberto Garbi

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. PREVISÃO ABUSIVA. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Demora injustificada na entrega da unidade habitacional. Caracterização. Perdas e danos. Lucros cessantes. Fixação em 0,5% por mês sobre o valor do imóvel de maio de 2012 até a data da cessão de direitos celebrada pela autora com terceiros. (...). Recurso parcialmente provido.

Processo APL 06020264320148040001 AM 0602026-43.2014.8.04.0001

Orgão Julgador Segunda Câmara Cível

Publicação 23/06/2015

Julgamento 22 de Junho de 2015

Relator Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LUCROS CESSANTES PELOS ALUGUÉIS NÃO AUFERIDOS. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL PARA O CÁLCULO DA LOCAÇÃO EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. ARGUMENTO QUE MERECE ACOLHIMENTO. PRECEDENTES. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes. (AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014).

2.O Superior Tribunal de Justiça há muito tempo assentou entendimento a respeito da existência de presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel.

3.A jurisprudência consagrou a adoção do percentual de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel como referencial para o cálculo do mês de aluguel que o adquirente não pôde colher por força do atraso na disponibilização da unidade residencial.

(...)

6.Recurso conhecido e parcialmente provido, estritamente para fixar o percentual de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel como referência para calcular os lucros cessantes oriundos dos aluguéis que a Recorrida deixou de auferir, em virtude da impontualidade das Recorrentes, sendo tal ressarcimento devido a partir da expiração do prazo de tolerância da entrega do imóvel, isto é, 30.10.13.

Por todas as razões apresentadas, não merecem prosperar ambos os argumentos apresentados pela parte ré.

Ante o exposto, conheço do recurso do Réu e lhe nego provimento.

2.

DO APELO INTERPOSTO PELOS AUTORES:

No que concerne às teses apresentadas pela parte autora, podemos organizá-las nas seguintes: i)
declaração de nulidade da cláusula de tolerância; ii) lucros cessantes no percentual de 1% (um por cento) do valor do imóvel atualizado; iii) pela condenação em danos morais; iv) congelamento do saldo devedor; v) obrigação de fazer consistente na necessidade de entrega do imóvel; vi) impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios.

2.1. DA NULIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAS NO PERCENTUAL DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO:

Com relação à alegação de invalidade da cláusula de tolerância prevista no contrato, entendo que não assiste razão à apelante.

Aliás, tal entendimento encontra-se consolidado pelo C. STJ, o qual firmou entendimento segundo o qual “
Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção que prevê prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra pelo lapso máximo de 180 (cento e oitenta) dias
” (STJ. 3ª Turma. REsp 1.582.318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/9/2017); (Info 612).

Inexiste, pois, abusividade na cláusula que prorroga por cento e oitenta (180) dias o prazo de entrega da obra do imóvel, diante da concordância das partes quando da assinatura do pacto, conforme fundamentação jurisprudencial alhures.

Ademais, os autores pretendem receber a título de lucros cessantes a quantia mensal de R$3.713,49 (três mil setecentos e treze reais e quarenta e nove centavos), mas o valor usualmente estabelecido pela jurisprudência para a hipótese de atraso na entrega do imóvel é de apenas 0,5% (meio por cento), in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPENSAÇÃO LEGAL COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA PETITA – REJEITADA – CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA PENAL NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NO LIMITE DE 180 DIAS – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR

RAZOÁVEL – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS –
ALUGUEIS FIXADOS EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – LEGALIDADE
– INADIMPLÊNCIA DOS APELADOS NÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2770067, 2770067, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-1. Publicado em 2020-02-20)

ILEGITIMIDADE DE PARTE. PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PLEITO INDENIZATÓRIO POR DANO MATERIAL E MORAL. CORRÉ QUE OSTENTA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. EXCLUSÃO DA LIDE BEM AFASTADA NO JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO INCONTROVERSO NA ENTREGA DO IMÓVEL. OCORRÊNCIA. DESPESAS COM ALUGUEL. VALOR MENSAL DE REFERÊNCIA, ENTRETANTO, QUE DEVE SER REDUZIDO PARA O
PARÂMETRO USUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL
. QUANTIA QUE DEVE INCIDIR DESDE A DATA EM QUE FINDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA ESTIPULADO NO CONTRATO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO BEM. LUCROS CESSANTES NÃO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO COM DESPESAS DE LOCAÇÃO OU DE QUE O IMÓVEL ADQUIRIDO SERIA LOCADO. DANO MORAL BEM AFASTADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESCABIMENTO. ADMISSÃO DO PLEITO QUE TRADUZ IMPOSIÇÃO DE ENCARGO CONTRATUAL A QUEM NÃO FEZ PARTE DA AVENÇA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS (Apelação Cível nº 0215609- 21.2009.8.26.0100, 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 06/12/2012).

Não havendo prova bilateral do valor de mercado do imóvel, deve-se considerar 0,5% (meio porcento) do valor contratual do imóvel atualizado, mensais a título de lucros cessantes a partir da mora dos réus até a conclusão do empreendimento com o “habite-se”.

Diante do exposto, pois, será mantida a sentença nestes pontos, para declarar válida a aludida cláusula contratual e seguir o entendimento dos Tribunais Pátrios quanto à fixação do percentual dos lucros cessantes.

2.2. DOS DANOS MORAIS:

Com relação ao capítulo da sentença que reputou não configurado o dano moral, entendo que assiste razão à parte recorrente, visto que o atraso na entrega do empreendimento extrapolou o limite do razoável.

O extenso lapso temporal injustificado entre a data aprazada para a entrega do imóvel somada ao período de tolerância (12/05/2013) e a data em que efetivamente foi entregue (março/2021), portanto aproximadamente 08 (oito) anos, faz denotar excepcionalmente o transbordo dos limites do mero dissabor, a configurar dano desta natureza, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. 1.
Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais. Incidência do enunciado 568/STJ
. 2. Falha o agravo interno ao não impugnar especificamente a decisão agravada, sustentando a ocorrência de fato que não se amolda ao caso analisado. 3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1891315/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

O entendimento do STJ é de que o montante compensatório a título de dano moral deve ser fixado considerando o “método bifásico”, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo juiz, o qual analisa o interesse jurídico lesado e as peculiaridades ocorridas no caso para a definição do valor.

Configurado, pois, o dano extrapatrimonial impingido à parte apelada, entendo que o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
é consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, frise-se, o lapso temporal de atraso no empreendimento sem precedentes (há quase oito anos), o qual, inclusive, ensejou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) perante o Ministério Público Estadual em 11/06/2019
[1]
, o qual estabeleceu novo prazo de 18 (dezoito) meses para a sua conclusão.

Tal fato extrapola o mero aborrecimento, interferindo na esfera subjetiva da parte, causando dor, sofrimento, angústia e desespero.
No caso concreto, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento.

Isto porque, para parcela significativa dos brasileiros a aquisição da casa própria não se enquadra como algo corriqueiro e usual, pelo contrário, a maioria das famílias abdicam de outras aquisições durante o período da transação (promessa de compra e venda). Não raramente o planejamento das famílias sofre adaptações buscando honrar o compromisso assumido, inclusive abdicando-se de outras atividades.

Portanto, em relação aos danos morais, ao contrário da sentença proferida pelo MM. Juízo singular, entendo pela sua configuração, uma vez que, apesar de não decorrer de forma automática do inadimplemento contratual, de acordo com a jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça, no caso em apreço, o imóvel deveria ter sido entregue ao recorrido em novembro de 2012, porém, só foi entregue no 1º semestre de 2021, passando-se, assim, anos que superam o limite do razoável e do estipulado para a conclusão do empreendimento.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e dos demais Tribunais pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 538.183 - SE (2014/0155431-0) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE : NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUÇÕES S/A ADVOGADOS : JOSÉ DANTAS DE SANTANA RAUL DE FARO ROLEMBERG NETO AGRAVADO : LUCIMEIRE SANTOS VIEIRA ADVOGADO : KATIENE BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO (S) DECISÃO Cuida-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o processamento de recurso especial, fundamentado na alínea c do permissivo constitucional, contra decisão proferida pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DO BEM - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - MORA - CLÁUSULA PENAL - PERDAS E DANOS - CUMULAÇÃO POSSIBILIDADE. - DANO MORAL CONFIGURAÇÃO - MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA ATENDER AOS PRECEDENTES DESTA CORTE EM SITUAÇÕES SIMILARES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REFORMA DA DECISÃO DE 1º GRAU - DECISÃO UNÂNIME." (e-STJ, fl. 335)

(...)

Impende destacar que é reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade, sendo apenas deferido de forma excepcional, somente nas hipóteses em que, da análise das circunstâncias que envolvem o ilícito material, possa extrair consequências sérias de cunho psicológico, que são resultado direto do inadimplemento culposo da empresa. De fato, na situação especial em deslinde, restou comprovado o grande constrangimento sofrido pela apelada, a ensejar o dever do apelante de indenizar, haja vista que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou o mero dissabor ou contratempo.

(...)

Com efeito, entendo presente o dano moral, sendo extreme de dúvida no presente caso, a revolta, o constrangimento e as frustrações sofridas pela autora."(e-STJ, fls. 342/346)

(...)

"In casu, consoante os documentos colacionados aos autos (fls. 83/122), patente a perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade e nos sentimentos da autora que, em razão do atraso na entrega do seu apartamento (prevista para junho de 2011, com cláusula de tolerância de 180 dias úteis), necessitou adiar a data do casamento, marcada inicialmente para março de 2011, para maio de 2012, após a alteração da data por mais de uma vez e de ter iniciado os preparativos do matrimônio. Ademais, a autora se viu compelida ainda a arcar com aluguel de imóvel para a moradia da sua família, somado a prestação do financiamento do apartamento em questão, além de ter que suportar as despesas decorrentes dos investimentos feitos com aquisição de material e objetos para nova moradia."(e-STJ, fl. 343). (STJ - AREsp: 538183 SE 2014/0155431-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 09/06/2015).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. CLÁUSULA DE TOLERANCIA. LEGITIMIDADE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS NO VALOR DO ALUGUEL DE IMÓVEL ASSEMEHADO, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJPA. AP n º 0053996-62.2013.8.14.0301. Rel. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho. 1ª Turma de Direito Privado Julgado em 09/09/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CONSTRUTORA QUE NÃO CUMPRE O PRAZO ESTABELECIDO NO CONTRATO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. LUCROS CESSANTES NO VALOR PREFIXADO NO CONTRATO COMO ALUGUEL DO IMÓVEL. COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS POR VALOR ADIANTADO NO CURSO DA CONSTRUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. 1 - Não configura mero aborrecimento o atraso por mais de 2 anos da entrega do imóvel, devendo ser reconhecido o direito à indenização por danos morais. 2 - Deve ser reconhecido o direito a lucros cessantes, cujo quantum corresponde ao montante prefixado em contrato a título de "aluguel pela utilização ilegal". 3 - Nulidade da cláusula de juros compensatórios no curso da construção da obra. Precedentes do STJ. 4 - Valores referentes às cotas condominiais vencidas antes da entrega do imóvel devem ser suportados pela alienante (art. 502 do NCCB). 5 - Rejeição do agravo retido. Apelação da autora que se dá parcial provimento e parcial provimento do recurso da ré para reduzir o valor da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação.” (Apelação nº 0336153-73.2008.8.19.0001, 6ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Teresa Castro Neves. j. 09.05.2012).

“CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Alegação de que a demora se deu em razão da crise econômica mundial e ocorrência de fortes chuvas na área do empreendimento. Previsão contratual de prorrogação de prazo para conclusão da obra alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior descabimento. Efeitos já superados pelo tempo. Ausência de mero dissabor experimentado pelo demandante. Danos morais configurados. Precedentes do STJ e desta Corte. Conhecimento e desprovimento do recurso.” (Apelação Cível nº 2012.016287-1, 3ª Câmara Cível do TJRN, Rel. Convocado Eduardo Pinheiro. unânime, DJe 07.03.2013).

“CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRETENSÃO DE COMPELIR A CONSTRUTORA A ENTREGAR O IMÓVEL, PAGAR MULTA CONTRATUAL E INDENIZAR O DANO MORAL DECORRENTE DA ESPERA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ATACADA PELA CONSTRUTORA APENAS NO QUE TANGE AO DANO MORAL. Hipótese em que o imóvel foi entregue mais de dois anos após o prazo previsto, frustrando a justa expectativa do comprador de ver consumado o sonho da casa própria, cuja concretização demanda esforços de toda a família, e estendendo a necessidade de manter residência alugada. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em respeito ao seu caráter punitivo e pedagógico. Termo inicial dos juros que deve ser modificado, para contarem-se a partir da data da sentença, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.” (Apelação nº 0008924-92.2010.8.19.0212, 20ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Marco Antônio Ibrahim. j. 25.06.2012).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE CONDENA A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. Irresignação da ré, requerendo a improcedência total do pedido e, subsidiariamente, a minoração do valor da condenação. Recurso adesivo da autora pleiteando a majoração do valor da condenação. Inadimplemento contratual que ultrapassa o mero aborrecimento. Dano moral configurado. Provimento integral ao segundo apelo, com fundamento no art. 557, caput, do CPC para fixar o valor dos danos em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observados os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e precedentes desta Corte.” (Apelação nº 0092177-26.2010.8.19.0002, 13ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Gabriel Zefiro. j. 31.05.2012).

Não é justo que a apelada, que descumpriu o contrato, não venha a se responsabilizar financeiramente pelo atraso na entrega do imóvel, pois frustrou as expectativas do consumidor.

O atraso injustificado na entrega de empreendimentos imobiliários gera a possibilidade de indenização do comprador/consumidor em razão de ter sido desrespeitada a legislação consumerista e os princípios norteadores do contrato celebrado, dentre eles o da boa-fé objetiva. Note-se que o longo atraso na entrega do empreendimento, é gerado dano/frustração à parte consumidora, caracterizando a existência de ato ilícito.

Dessa forma, creio que o
quantum
indenizatório deva ser fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais), sendo esta uma quantia razoável diante do caso em questão e evitando-se o enriquecimento sem causa em favor dos autores.

2.3. DO CONGELAMENTO DO SALDO DE DEVEDOR:

No que se refere ao congelamento do saldo devedor, os apelantes alegam a irregularidade da atualização monetária da parcela das chaves, afirmando que esta correção monetária possibilitaria o enriquecimento sem causa por parte da Construtora apelada.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, uma vez que a Lei nº 4.864/1965, prevê a correção monetária nos contratos imobiliários, como forma de reajustamento das parcelas mensais.

Da mesma forma, a legislação de regência estabelece que os contratos que tiverem por objeto a venda ou a construção de habitações com pagamento a prazo poderão prever a correção monetária da dívida.

Ora, sendo assim, a correção monetária que incide sobre as prestações não é uma pena pelo descumprimento contratual e, sim, um ajuste feito periodicamente de certos valores na economia tendo como base o valor da inflação de um período, objetivando compensar a perda de valor da moeda.

Entendo, portanto, pela possibilidade da cobrança do valor da prestação final acrescido de correção monetária até a data do pagamento, uma vez que sua finalidade é apenas compensar a perda de valor da moeda. Observando-se que não é permitida a cobrança de juros no período, encargo condicionado à existência de mora, ante a ausência de mora do consumidor.

A jurisprudência não se afasta desse posicionamento, conforme os precedentes a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CONTRATO REVISANDO. SENTENÇA MANTIDA. Cerceamento de defesa - Em se tratando de demanda cujo objeto é a revisão do contrato firmado, não há se falar em produção
de prova pericial ou testemunhal, porquanto a solução da lide exige tão somente a análise de matéria de direito, com a interpretação das normas que regem o contrato, bem como dos documentos trazidos aos autos, pelas partes. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada. Inovação recursal - Não se conhece do apelo quanto à alegação de descumprimento contratual pela apelada, porque os terrenos disponibilizados não apresentaram as medidas informadas no contrato, porquanto tal pleito não foi objeto de irresignação na inicial ou, sequer, de análise na sentença recorrida, se tratando de inovação recursal, o que se mostra incabível. Juros remuneratórios - O contrato firmado entre as partes não prevê a incidência de juros remuneratórios sobre os valores contratados, mas apenas a correção pelo IGPM, consoante parágrafo primeiro da cláusula segunda. Correção monetária -
Não há qualquer vedação legal para eleição do IGP-M como indexador da correção monetária nos contratos de compra e venda de imóvel, sendo largamente admitida pela jurisprudência desta Câmara, sendo que sua incidência mensal, sobre cada parcela, igualmente não representa abusividade, justamente porque a correção monetária tem como única finalidade a atualização do poder aquisitivo da moeda.
Comissão de permanência - Não há cobrança da comissão de permanência no contrato sub judice, conforme cláusula terceira do ajuste. Prêmio pela pontualidade - Muito embora a parte apelante alegue descumprimento da cláusula quarta do instrumento contratual, a apelada comprovou, quantum satis, a concessão do prêmio pontualidade previsto na referida disposição contratual. Taxas adicionais - Além de não apontadas quais seriam as taxas adicionais cobradas pela apelada, esta comprovou, através de demonstrativo de débito, que os valores cobrados são aqueles informados no instrumento contratual. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70037625928, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 18-10-2012)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS DO DEVEDOR E AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. REVISÃO. ABUSIVIDADES E ILEGALIDADE ALEGADAS NÃO CONSTATADAS. JUROS DE MORA DE 12% AO ANO. PERCENTUAL QUE RESPEITA O PATAMAR LEGAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CUB. INCI
DÊNCIA MENSAL. POSSIBILIDADE.
Tratando-se, a correção monetária, de mero fator de recomposição da moeda, nenhuma ilegalidade há em sua incidência mensal, sobre cada parcela. Hipótese diversa importaria em enriquecimento sem causa do devedor.
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70052238516, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 28-02-2013

Destarte, a parcela das chaves deverá ser acrescida unicamente de correção monetária, que tem como única finalidade a atualização do poder aquisitivo da moeda, não prosperando igualmente a tese de adoção de outro índice de correção, sendo vedada a cobrança de juros, uma vez que o atraso na entrega da obra ocorreu por culpa do promitente vendedor.

A incidência do INCC como índice de correção monetária para atualização do saldo devedor é lícita durante o período de entrega/conclusão da obra, conforme fixado em Recurso Especial n. 1.729.593/SP (Tema 996)

Dessa maneira, a sentença deverá ser mantida no que se refere à correção monetária.

2.4. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – DA NECESSIDADE DA ENTREGA DO IMÓVEL:

No que se refere à necessidade da entrega do imóvel por parte da apelada, a parte autora afirma que a empresa apelada encontra-se em mora há mais de três anos para com a sua obrigação de entregar o imóvel adquirido pelos apelantes, os quais, de acordo com a apelante, encontram-se sofrendo demasiados prejuízos que variam desde extremo desconforto de não poderem residir junto ao conforto do lar que tanto planejaram, até diversos prejuízos financeiros que estão tendo de arcar em razão da necessidade de se buscar um meio alternativo de habitação.

Contudo, deve-se ponderar que, em demandas desta natureza, não pode o Poder Judiciário determinar a entrega do imóvel adquirido quando o empreendimento ainda não tiver sido concluído, haja vista que tais obras dependem de liberação das autoridades competentes acerca da segurança imóvel, de forma que a parte prejudicada somente pode reclamar indenização pelo descumprimento contratual.

Em todo caso, verifica-se que atualmente o empreendimento já foi entregue, bem como a unidade em litígio, restando prejudicado o pleito no ponto.

Diante do exposto, o argumento exposto pelo apelante não merece prosperar neste aspecto.

2.5. DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS:

Por fim, os apelantes se insurgem contra a determinação de compensação de honorários advocatícios determinada na sentença, diante da sucumbência recíproca.

Embora o CPC/15 vede a compensação de honorários advocatícios (art. 85, § 14,
in fine
), a sentença foi proferida na vigência do CPC/73, que previa tal possibilidade (art. 21).

Logo, deve permanecer hígido o ato processual foi praticado à luz da lei vigente à época.

Nesse sentido:

“7. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de esta Corte Superior reformar o acórdão recorrido após a vigência do novo CPC, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.”

(STJ, Quarta Turma, REsp 1465535/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reconhecer o dano moral, o qual fica arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DA SUCUMBÊNCIA:

Deverá ser mantida a sentença e, portanto, ambas as partes deverão pagar as custas e despesas processuais em partes iguais, assim como os honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 86,
caput
do CPC.

Por fim, indevida condenação aos honorários recursais, com base no Enunciado Administrativo nº 7 do STJ:

Enunciado Administrativo nº 7 do STJ
- Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL:

Em decisão interlocutória de ID nº 5092572, deferi parcialmente tutela de urgência incidental pleiteada em sede recursal, no sentido de retificar os efeitos do recebimento dos apelos, e determinar que a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., se abstivesse de cobrar quaisquer valores dos autores até o trânsito em julgado do feito, abstendo-se de proceder à inclusão dos nomes dos Autores nos cadastros restritivos de crédito, bem como procedesse à entrega das chaves da unidade negociada no prazo de 72 horas, a contar da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00.

Pois bem.

Na condução do feito, deve-se evitar a proliferação de incidentes processuais.

Em todo caso, os motivos da concessão parcial da tutela de urgência recursal foram expostos e constam dos autos, sendo despiciendo reprisá-los, apenas noutros termos. Ademais, é importante lembrar que na Exordial consta pedido expresso no sentido de “determinar a compensação do valor das chaves com os valores decorrentes da condenação da ré” (
item 3.4.1 - fl. 24
).

Portanto, para além da notícia do descumprimento da decisão judicial, na hipótese de alienação do imóvel
sub judice
a terceiro de boa-fé, considerando que a promessa de compra e venda firmada entre as partes não foi submetida ao registro imobiliário, somente se admitiria a anulação do negócio questionado se restasse comprovada a má-fé do terceiro (STJ, AgInt no AREsp 320.470/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017).

Assim, caso o imóvel
sub judice
tenha sido efetivamente alienado a terceiro de boa-fé — situação não provada nos autos —, poder-se-ia perquirir sobre: i) a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; ii) o “resultado prático equivalente” (CPC, art. 497), com a entrega aos autores de outra unidade de características semelhantes, no mesmo ou em outro empreendimento da ré; iii) multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV).

DO DISPOSTIVO:

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto pela parte ré, ao passo que conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora, reformando parcialmente a sentença somente para que o Réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.0000,00 (dez mil reais) em favor da parte autora, confirmando-se a tutela de urgência recursal de ID nº 5092572. No mais, mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.

Julgado o mérito do apelo, resta prejudicado o Agravo Interno.

É como voto
.

Belém - PA, 05 de dezembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

[1]
https://www2.mppa.mp.br/noticias/acordo-firmado-preve-entrega-de-empreendimento-em-18-meses.htm

Belém, 05/12/2022